Tribunal: TCU
Processo: 018.165/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12024, modalidade Pregão e Uasg 153037 (Objeto: Cessão onerosa de espaços físicos para exploração comercial de cantinas, lanchonetes, drogarias, serviços de assistência à saúde, serviços financeiros e espaços multiuso nos Campi A. C. Simões e CECA da Universidade Federal de Alagoas.)

Inteiro teor:
Acórdão 7271/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, restando prejudicado o exame da medida cautelar, e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante e ao representado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.165/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Mirella Kaline da Silva Santos, representando 34.826.345 Mirella Kaline da Silva Santos. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.